Tribunal: STF
Processo: HC 184973
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3, pp. 115-116, grifei):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO DESFAVORECIMENTO DO VETOR. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE APLICÁVEL SE O AGENTE, POR QUALQUER TÍTULO, TIVER AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. PARENTESCO SOCIOAFETIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/03/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - Na hipótese, a exasperação da pena-base, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, está devidamente fundamentada, com remissão a particularidades do caso que desbordam das elementares do tipo, notadamente, aos maus antecedentes do agente. - A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas. - A elevação da reprimenda, na terceira etapa dosimétrica, encontra-se concretamente justificada, no reconhecimento da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal: A pena é aumentada de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. - Após cognição exauriente, a instância a quo, soberana em matéria de fatos e provas, firmou o juízo de que o ora agravante teria ascendência sobre a vítima e livre acesso a ela, além de gozar da amizade da família, por servir como uma espécie de avô (ex-companheiro da avó biológica), estando caracterizado o parentesco socioafetivo. A reforma do quadro delimitado na origem demandaria amplo reexame fático-probatório, a que não se presta a via do habeas corpus. - Mantida a pena definitiva no patamar em que fixada na origem - 14 anos de reclusão -, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional inicial, uma vez que, na hipótese, só é possível a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. 
    Busca a impetrante, em apertada síntese, o redimensionamento da pena e, por conseguinte, a modificação do regime prisional, impostos ao paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea a amparar a valoração negativa dos maus antecedentes e a incidência da causa de aumento prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão, in limine, da tutela vindicada neste remédio heroico.
     Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste remédio heroico, indefiro a liminar.
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se e intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente